Tribunal: TJMT
Processo: 1001668-18.2019.8.11.0009
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA DO SOCIOEDUCATIVO. INAPTIDÃO NA FASE DE AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA (QUARTA FASE). SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COMPLEXIDADE (PROVA PERICIAL). DESNECESSIDADE. ANÁLISE CIRCUNSCRITA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. FEITO EXTINTO PREMATURAMENTE. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO E RESPECTIVA TRIANGULAÇÃO. ANULAÇÃO. DEVOLUÇÃO À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, por necessidade de perícia técnica.
O direito controvertido consiste em analisar a eliminação de candidato na fase de avaliação psicológica (4o fase) do concurso público para o cargo de Agente de Segurança Socioeducativo.
Insurgência recursal para anular a sentença com o reconhecimento da competência dos juizados especiais e devolução à origem para prosseguimento do feito.
O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência absoluta para processar e julgar os feitos de até 60 (sessenta) salários mínimos.
Causa que não ostenta complexidade, sendo que apreciação é circunscrita às regras editalícias e legais, sendo desnecessária a realização de perícia técnica.
Extinção que se mostra prematura, eis que sequer houver a respectiva triangulação.
Inaplicabilidade da teoria da causa madura pela falta de citação.
Sentença anulada. Necessidade de retorno à origem para o devido prosseguimento do feito.
Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[MARIA ROSANGELA DA GAMA DE LA TORRE - CPF: 070.245.424-97 (RECORRENTE), MARCIA REGINA POLIDORIO - CPF: 531.304.301-30 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Manifestou-se oralmente pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020